Tribunal: TJBA
Processo: 8084946-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084946-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEREMIAS ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROTEÇÃO DE DADOS. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VAZAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade civil c/c indenização por dano moral por suposto vazamento e comercialização de dados pessoais pela SERASA S.A., sob o fundamento de ausência de conduta ilícita da ré e inexistência de nexo causal. O juízo de origem condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa devido à concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Discute-se se há responsabilidade civil da SERASA S.A. por suposta falha na proteção de dados pessoais do Apelante, resultando em vazamento e consequente dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço é objetiva, exigindo comprovação de defeito, dano e nexo causal.

O relatório de “vazamento” apresentado refere-se ao serviço “Serasa Premium”, que apenas notifica o consumidor sobre dados encontrados em fontes externas, sem que a Serasa seja a fonte ou responsável pelo vazamento.

Produtos mencionados na inicial foram descontinuados desde 2020, sem evidência de uso indevido de dados pessoais após tal data.

O Ministério Público confirmou ausência de descumprimento judicial pela Serasa em relação à comercialização de dados.

Inexistência de prova de dano direto e de vínculo entre a Serasa e eventual vazamento, atraindo a excludente de responsabilidade prevista no CDC, art. 14, § 3º, II, e na LGPD, art. 43, III.

Jurisprudência recente do TJBA afasta o dano moral presumido em casos de vazamento de dados não sensíveis, quando ausente comprovação de prejuízo concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil por vazamento de dados exige prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal. 2. A mera utilização de serviço de monitoramento de dados expostos em ambiente externo não comprova falha da empresa fornecedora. 3. O dano moral em hipóteses de vazamento de dados não é presumido, sendo indispensável a comprovação de prejuízo concreto."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14 e 373, I; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; LGPD, arts. 42 e 43, III

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Recurso Inominado nº 0024480-87.2024.8.05.0001, Rel. Benício Mascarenhas Neto, j. 08.08.2024; STJ, AREsp 2130619/SP

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N. 8084946-08.2024.8.05.0001
, em que é apelante
GEREMIAS ALVES DOS SANTOS
e apelado o
SERASA S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA